Tribunal: STF
Processo: HC 150292
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Auditoria da Nona Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 0000069-70.2017.7.09.0009, deferiu liberdade provisória ao paciente, preso em flagrante, em 15 de abril de 2017, ante o crime do artigo 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar.
    Em 2 de junho seguinte, rejeitou arguição de incompetência formalizada pelo Ministério Público. Fez ver praticado o crime contra integrante das Forças Armadas, no contexto da Operação Abafa, realizada pelo Comando Militar do Oeste, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, observado o artigo 13 da Lei Complementar nº 97/1999. Salientou configurar a Operação atividade militar, nos termos do artigo 15, § 7º, do diploma, tendo a conduta como crime militar – artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar.
    O Superior Tribunal Militar desproveu recurso em sentido estrito do Ministério Público. Assentou a competência da Justiça castrense, reiterando a óptica do Juízo, e a constitucionalidade do artigo 299 do Código Penal Militar.
    A Defensoria Pública da União afirma a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do referido dispositivo do Código Penal Militar. Articula com a liberdade de expressão e o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Sustenta a incompetência da Justiça especializada, aludindo ao verbete nº 298 da Súmula do Supremo, segundo o qual o legislador ordinário somente pode sujeitar civil à Justiça castrense, em tempos de paz, quando imputado crime contra a segurança externa do País ou as instituições militares. Frisa que a Operação Abafa não decorreu de atividade militar. Destaca contrariedade ao princípio do juiz natural.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo até o julgamento final desta impetração. No mérito, busca o deferimento da ordem, individualmente, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno deste Tribunal, para assentar a inconstitucionalidade do artigo 299 do Código Penal Militar, absolvendo-se o paciente, e, sucessivamente, reconhecer a incompetência da Justiça castrense e do Conselho de Justiça, com a anulação do processo. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal Militar, em 17 de dezembro de 2020, revelou que o Conselho Permanente de Justiça condenou o paciente a 6 meses de detenção, no regime aberto. Deferiu o benefício da suspensão condicional da pena, fixando o período de prova em 2 anos. O título condenatório transitou em julgado em 19 de outubro de 2018.
    2. Quanto ao deferimento da ordem, necessária é a observância do princípio da colegialidade, sendo inadequado potencializar o disposto no artigo 192 do Regimento Interno do Supremo:
    Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações. 
    O Pleno, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 496, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgada na Sessão Virtual encerrada em 19 de junho de 2020, proclamou recepcionada, pela Constituição Federal, a norma do artigo 331 do Código Penal, a versar o crime de desacato. 
    No tocante à recepção do artigo 299 do Código Penal Militar, concernente ao crime de desacato a militar, há precedentes de ambas as Turmas do Supremo, no mesmo sentido: habeas corpus 141.949, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes, examinado em 13 de março de 2018; agravo regimental no habeas corpus nº 145.882, Primeira Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 31 de agosto de 2018.
    O Superior Tribunal Militar, reafirmando a óptica do Juízo, assentou a competência da Justiça castrense. Ressaltou cometido o crime contra militar das Forças Armadas, no contexto de Operação realizada pelo Comando Militar do Oeste, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, considerado o artigo 13 da Lei Complementar nº 97/1999. Salientou ser atividade militar, a teor do artigo 15, § 7º, do diploma, tendo a conduta, em tese, como crime militar – artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar.
    Tratando-se de crime militar, com previsão na legislação de regência – artigo 299 do citado Código –, inexiste contrariedade ao enunciado nº 298 da Súmula.
    Relativamente à competência do Conselho Permanente de Justiça, observou-se o artigo 27, inciso II, da Lei nº 8.457/1992, com redação anterior à Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, no que estabelecido caber ao Órgão o julgamento, por crime militar, de acusados que não sejam oficiais.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator